Tribunal: TJES
Processo: 5003890-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANNA JANAINA MOREIRA COELHO

AGRAVADO: CARROS 027 COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. LARGA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, é “prescindível a indicação do nome e do endereço dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter tais informações” (REsp n.º 1.515.693/SP). 2. Não há falar em supressão de instância ou em violação do duplo grau de jurisdição quando não há modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas descritas na petição inicial. Preliminares de não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento interposto em ação de resolução de contrato de compra e venda de veículo usado. 4. Alegação da parte autora de que o produto contém vícios ocultos que o tornam impróprio para utilização adequada. 5. Larga utilização do veículo (mais de 20.000 km) que fragiliza a argumentação da parte autora e elimina a probabilidade de êxito da pretensão deduzida na petição inicial. 6. Indeferimento da medida de urgência requerida na petição inicial ante a necessidade de dilação probatória. Precedente do e. TJES. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003890-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUANNA JANAINA MOREIRA COELHO

AGRAVADOS: CARROS 027 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e RICHARD LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Falta de Pressuposto de Admissibilidade Recursal - Suscitada por Carros 027 Comércio de Veículos Ltda

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do recurso, impõe rejeitar a preliminar suscitada pela sociedade empresária Carros 027 Comércio de Veículos Ltda nas contrarrazões inseridas no id 4937114; segundo sustenta, não houve indicação nas razões recursais de todos os Advogados que representam a Agravada, “
apesar da pluralidade de patronos
” (página 03), circunstância que “
impossibilitou a válida intimação dos patronos da Agravada
” (página 03).

Ora, com a devida vênia da Agravada, além de não ter havido nenhum prejuízo com a falta de indicação de “todos” os Patronos que a representam (tanto que as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente), haveria possibilidade de sanar o vício acaso realmente existente e, ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que “
é prescindível a indicação do nome e do endereço dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter tais informações
” (REsp n.º 1.515.693/SP).

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado pela Agravada Carros 027 Comércio de Veículos Ltda.

É como voto.

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Supressão de Instância - Suscitada por Carros 027 Comércio de Veículos Ltda

No tópico em questão, a Agravada Carros 027 Comércio de Veículos Ltda aduz que o recurso não deve ser conhecido porque, com as razões de seus recurso, a Agravante estaria a postular que este egrégio Órgão Colegiado incorresse em supressão de instância e em violação ao duplo grau de jurisdição.

A Agravante, segundo consta na preliminar em exame, teria alterado propositalmente os argumentos por si expendidos no Primeiro Grau de Jurisdição para adequá-los aos fundamentos desenvolvidos por este Relator quando da análise da tutela de urgência recursal realizada no Agravo de Instrumento n.º 5002063-11.2023.8.08.0000 - notadamente porque favoráveis à sua (Agravante) pretensão.

A preliminar em questão,
data venia
, também não é capaz de prosperar, já que os fatos descritos na petição inicial não foram alterados pela Agravante, nem houve apreciação de circunstâncias fáticas ou jurídicas não examinadas no Primeiro Grau de Jurisdição; a questão controvertida, sobretudo nos estreitos limites do Agravo de Instrumento, é bem específica: averiguar se as alegações deduzidas na petição inicial, relativas a vício de produto, possibilitam o deferimento da tutela de urgência buscada na demanda.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso em exame.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Luanna Janaina Moreira Coelho interpôs o recurso em julgamento como meio de impugnação à Decisão inserida no id 22722162 do processo originário (n.º 5014080-08.2022.8.08.0035), na qual o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Resolução de Contrato ajuizada pela ora Agravante em desfavor de Carros 027 Comércio de Veículos Ltda e Richard Lacerda, revendo posicionamento antes externado, revogou Decisão concessiva de liminar anteriormente proferida - ou seja, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

Na Decisão recorrida o Magistrado assim consignou:

“Trata-se de ação na qual foi deferido o pedido liminar (Decisão de id 18923828), a fim de determinar à Concessionária Requerida que recebesse o veículo objeto da Demanda, ficando em suas posses, com impossibilidade de venda a terceiros, bem como estabelecendo a ambas as Requeridas, que assumissem a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento junto ao Banco Safra contraído pela Autora.

(...).

Na ocasião em que deferida a medida liminar, após análise dos fatos e documentos juntados pela Autora, entendi pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito em seu favor.

Ocorre que, após manifestação dos Requeridos (id ́s 22314584 e 22351407), passo a considerar controverso os fatos descritos na petição inicial, sobretudo porque a parte Requerida comprova que as circunstâncias não se desencadearam,
ipsis litteris
, como narrado pela Requerente.

(...).

Por fim, observando as fotografias juntadas nos autos (id 22315308), passo a entender que o veículo, ainda que possa apresentar algum vício, se encontra em pleno uso.

Por todas estas razões, revejo meu posicionamento para entender que a probabilidade do direito favorável à parte Autora não se encontra evidenciada, razão pela qual revogo a medida liminar exarada na Decisão 1892328.”

A Agravante defende nas razões de seu recurso (id 4763754) que o
decisum
merece reforma porque (i) os vícios existentes no produto adquirido no estabelecimento comercial da Carros 027 Comércio de Veículos Ltda (e de propriedade de Richard Lacerda) já foram constatados por mais de 03 (três) oficinas especializadas; (ii) os Agravados não sanaram os vícios no prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) permanece fazendo uso do veículo “
na medida do possível
” (página 14), circunstância que não afasta a responsabilidade dos Agravados.

Ao examinar os autos para análise da tutela recursal de urgência requerida pela Agravante, concedi a medida liminar “
no sentido de determinar à Agravada Carros 027 Comércio de Veículos Ltda que receba o veículo descrito nos autos e, ainda, que assuma, a partir desta Decisão, as prestações do financiamento realizado pela Agravante, sob pena de multa mensal no valor equivalente à da parcela devida pelo empréstimo
” (id 4845344).

Na ocasião, destaquei que a análise dos autos revelava verossimilhança da alegação de que o veículo - usado - adquirido pela Agravante apresentava vícios ocultos que o tornavam impróprio para utilização adequada, daí a concessão da tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento.

Ocorre que na cognição mais aprofundada realizada para possibilitar o julgamento do recurso, constatei que os argumentos expendidos pelas partes dependem da necessária dilação probatória antes de se definir, com maior medida de certeza, com quem está o melhor direito.

No caso, desde o anterior recurso interposto pela Agravada Carros 027 (n.º 5002063-11.2023.8.08.0000) já havia a alegação de que o veículo adquirido pela Agravante (Volvo, XC60 2.0 T5 R Design Turbo, Cor Prata, Ano 2014/2015, Placa PPD 5150, Renavam: 01031982300, Chassi YV1DZ40CDF2654752) não apresentava defeito, até mesmo pela quilometragem rodada posterior à venda para a Agravante.

E de fato, a Agravada demonstrou (ids 4937112 e 5532983) que a Agravante, a despeito da alegação de impossibilidade de utilização adequada do veículo ou que dele estivesse usufruindo “
na medida do possível
” (página 14 das razões recursais), rodou mais de 20.000 km com o automóvel (de 63.900 km na época da venda a 84.488 km quando da entrega à Carros 027).

Ora, com a mais respeitosa vênia da Agravante, a larga utilização do veículo contradiz o argumento da existência de vício que o torna impróprio para uso adequado; em outras palavras, elimina requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, isto é, fragiliza a probabilidade de êxito do pedido porque, como antes dito, a confirmação das alegações da Agravante dependem da necessária dilação probatória.

Impende ressaltar este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em caso fático semelhante ao dos autos, também concluiu pelo indeferimento de tutela de urgência ante a necessidade de dilação probatória para averiguar a existência de vício oculto em veículo usado. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – – FATOS CONTROVERTIDOS – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO – VEÍCULO EM CONDIÇOES DE FUNCIONAMENTO
– AGUARDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. 1)
Hipótese em que se discute nos autos originários a existência de vício no veículo adquirido pelo apelado e a persistência do vício, mas o único início de prova produzido – ainda que unilateralmente – dá conta de que o automóvel encontra-se em perfeitas condições de funcionamento. 2) Neste contexto, a prudência e a cautela exigem o aguardo da instrução processual – momento em que um expert do juízo poderá atestar a existência dos defeitos alegados - para se afirmar, com a segurança necessária exigida pelo art. 300 do NCPC, a probabilidade do direito do agravado
. 3) O perigo de dano alegado pelo agravado na petição inicial da ação originária deste recurso, relacionado à necessidade de utilização do veículo para o exercício da profissão do então autor, não restou comprovado, ao passo que os custos do cumprimento da decisão pleiteada são certos, dada a necessidade de disponibilização gratuita de um veículo nas condições determinadas pelo juízo a quo, incluindo a sua desvalorização no período da utilização pelo agravado. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044169000179, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017). (Sem grifo no original).

Assim, com a devida vênia da Agravante, minha conclusão a partir da análise dos autos e com os limites estreitos de cognição do Agravo de Instrumento, é pelo não provimento do recurso, uma vez que, assim como entendeu o Magistrado
a quo
, “
a probabilidade do direito favorável à parte Autora não se encontra evidenciada
”, ou seja, exige demonstração na fase da instrução do processo.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão proferida no id 4845344, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)